Tribunal: STF
Processo: ARE 1441593
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (LEI N. 12.153/2009).AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO ESTADO DESANTA CATARINA. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. LEI N. 6.932/1981. DIREITO AOFORNECIMENTO DE MORADIA (ART. 4º, § 5º, INCISO III). CONVERSÃO EM PECÚNIA DAOBRIGAÇÃO INADIMPLIDA. VALORES DEVIDOS. PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL(RI N. 5001933-47.2021.8.24.0064, REL. ALEXANDRE MORAIS DA ROSA, J. 27-07-2022). JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EMENDACONSTITUCIONAL N. 113/2021. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO EDESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    É incontroverso nos autos que a parte autora realizou programa de residência médica juntoao réu com início em 01/3/2019 e término em 28/02/2022 não tendo gozado de auxílio moradiadurante esse período.



    A controvérsia cinge-se, portanto, na legalidade do pagamento de auxílio moradia emdecorrência da realização do programa de residência médica.



    Conforme Declaração do Programa de Residência Médica do Hospital Regional de São JoséDr. Homero de Miranda Gomes da Secretaria de Estado da Saúde, a demandante é residentedevidamente matriculada no 3º ano do Programa de Residência Médica em Oftalmologia sendo que aresidência teve início em 01/3/2019 e término em 28/02/2022 (evento 1 declaração 5).



    Pois bem, é sabido que "A Residência Médica constitui modalidade de ensino de pósgraduação, destinada a médicos, sob a forma de cursos de especialização, caracterizada por treinamento em serviço, funcionando sob a responsabilidade de instituições de saúde, universitárias ou não, sob a orientação de profissionais médicos de elevada qualificação ética e profissional" (artigo 1º da Lei nº 6.932/1981), sendo seu ingresso realizado por processo de seleção estabelecido pelo programa aprovado pela Comissão Nacional de Residência Médica (artigo 2º da Lei nº 6.932/1981).



    Ademais disso, ao médico-residente é assegurado bolsa no valor de R$ 2.384,82 (dois mil,trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), em regime especial de treinamento emserviço de 60 (sessenta) horas semanais (artigo 4º, caput, da Lei nº 6.932/1981), sendo a instituiçãode saúde responsável por programas de residência médica oferecerá ao médico-residente, durantetodo o período de residência condições adequadas para repouso e higiene pessoal durante osplantões alimentação; e moradia, conforme estabelecido em regulamento (art. 4º, § 5º, incisos I a III,da Lei nº 6.932/1981).



    No caso da demanda, a parte autora alega que em momento algum percebeu valores oulhe foi oferecido local para fins de moradia, fato que não foi contestado pela parte ré que limitou suadefesa a afirmar que os atos praticados foram legais.



    Ora, não pode o Estado omitir-se na criação de leis com o intuito de se beneficiar de talato, o que ocorreu no feito, em que a lei específica definiu o oferecimento de moradia ao médico,sujeito a regulamento próprio.



    Sendo assim, não há que se falar em enriquecimento sem causa do autor que, conformeexaustivamente apontado alhures, possui o direito à moradia quando da realização de residênciamédica.



    Com relação ao valor a ser arcado pelo ente público, inexiste nos autos discussão acercado quantum indenizável, sendo o entendimento que prevalece, em casos análogos, de que omontante adequado é de 30% do valor da bolsa mensal:



    (...)



    Diante de tais fundamentos, entendo acertado o pagamento de indenização a título deauxílio moradia à parte autora no montante de R$ 23.976,80 (vinte e três mil, novecentos e setenta eseis reais e oitenta centavos), sobre os quais incidirão juros moratórios pelos índices da Caderneta dePoupança e correção monetária pelo IPCA-E, ambos a contar do arbitramento (TEMA 810 do STF)."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente